Tribunal: TJMT
Processo: 1033944-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL NO SISTEMA PJE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no processo movido por Ovanildo dos Santos Pereira, determinando o prosseguimento da execução. A agravante alega nulidade do cumprimento de sentença sob o argumento de ausência de intimação regular de seu advogado, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de intimação regular do advogado da agravante, em virtude de alegado descumprimento de pedido de inclusão de seu nome nos autos, enseja nulidade processual no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui regulamentação específica que impõe ao advogado a obrigação de solicitar formalmente sua habilitação nos autos de cada processo em que deseja atuar, conforme artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.
4. No caso concreto, não houve comprovação de que o advogado da agravante tenha promovido sua habilitação formal no sistema PJe, caracterizando descumprimento das normas processuais aplicáveis.
5. A jurisprudência pacífica reconhece que a omissão do advogado em promover sua habilitação formal nos autos constitui negligência processual, afastando eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Precedentes indicam que a ausência de habilitação no sistema PJe é responsabilidade exclusiva do advogado e impede a alegação de nulidade.
6. Não há que se falar em nulidade processual quando a própria parte contribuiu para a suposta irregularidade, sendo incabível que a parte utilize a sua conduta negligente como fundamento para benefício próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do advogado, quando decorrente de sua omissão em promover a habilitação formal no sistema PJe, não enseja nulidade processual.
2. Compete ao advogado zelar pela regularidade de sua representação, realizando os atos formais exigidos para sua habilitação no sistema judicial eletrônico.
3. Não há nulidade processual quando eventual irregularidade decorre de desídia da parte que deu causa ao vício.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 21; CPC/2015, art. 276; Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1013044-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.
· TJ-MT, Embargos de Declaração no 1019398-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.
· TJ-MG, Agravo de Instrumento no 31755467820238130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 30/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033944-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (AGRAVANTE), OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.791.541-35 (AGRAVADO), INGRESSO.COM LTDA - CNPJ: 00.860.640/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL NO SISTEMA PJE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no processo movido por Ovanildo dos Santos Pereira, determinando o prosseguimento da execução. A agravante alega nulidade do cumprimento de sentença sob o argumento de ausência de intimação regular de seu advogado, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de intimação regular do advogado da agravante, em virtude de alegado descumprimento de pedido de inclusão de seu nome nos autos, enseja nulidade processual no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui regulamentação específica que impõe ao advogado a obrigação de solicitar formalmente sua habilitação nos autos de cada processo em que deseja atuar, conforme artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

4.

No caso concreto, não houve comprovação de que o advogado da agravante tenha promovido sua habilitação formal no sistema PJe, caracterizando descumprimento das normas processuais aplicáveis.

5.

A jurisprudência pacífica reconhece que a omissão do advogado em promover sua habilitação formal nos autos constitui negligência processual, afastando eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Precedentes indicam que a ausência de habilitação no sistema PJe é responsabilidade exclusiva do advogado e impede a alegação de nulidade.

6.

Não há que se falar em nulidade processual quando a própria parte contribuiu para a suposta irregularidade, sendo incabível que a parte utilize a sua conduta negligente como fundamento para benefício próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação do advogado, quando decorrente de sua omissão em promover a habilitação formal no sistema PJe, não enseja nulidade processual.

2.

Compete ao advogado zelar pela regularidade de sua representação, realizando os atos formais exigidos para sua habilitação no sistema judicial eletrônico.

3.

Não há nulidade processual quando eventual irregularidade decorre de desídia da parte que deu causa ao vício.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 21; CPC/2015, art. 276; Lei 11.419/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1013044-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

·

TJ-MT, Embargos de Declaração no 1019398-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

·

TJ-MG, Agravo de Instrumento no 31755467820238130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1051278-53.2019.8.11.0041, movido por
OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, a agravante alega nulidade do cumprimento de sentença, argumentando que a decisão que julgou seus embargos de declaração não foi devidamente publicada em nome do advogado por ela constituído, conforme solicitação formalizada nos autos.

Sustenta que tal irregularidade violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a interposição de recurso e comprometendo a regularidade do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 255799190).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 245935697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da alegada nulidade do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o advogado da agravante não foi regularmente intimado da decisão que julgou os embargos de declaração.

Pois bem. Diferentemente de outros sistemas processuais, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui regulamentação específica e procedimentos próprios que exigem do advogado o cumprimento de obrigações claras para sua atuação.

Assim, cabe ao próprio causídico, além de manter seu cadastro atualizado no sistema, promover ativamente sua habilitação nos autos em que deseja atuar, utilizando a ferramenta específica disponível no PJe.

No caso concreto, verifica-se que, embora a agravante tenha requerido a inclusão do nome de seu advogado nas intimações, não há nos autos comprovação de que este tenha formalizado sua habilitação no PJe, conforme exigido pela regulamentação processual e pelas normas do sistema judicial eletrônico.

Essa conduta configura descumprimento das regras estabelecidas pelo artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, que dispõe expressamente que “além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Tal omissão caracteriza negligência processual, imputável à parte, uma vez que cabe ao advogado zelar pela regularidade de sua representação e pela observância dos atos formais necessários para a prática de seus direitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

(N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”. In casu, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1019398-30.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS - ÔNUS QUE LHE COMPETE - ART. 5o DA LEI 11.419/2006 E ART. 89 DO PROVIMENTO No 355/2018 DA CGJMG - DESÍDIA - INTIMAÇÃO CONVALIDADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme previsão do art. 5o da Lei 11.419/2006 e art. 89 do Provimento no 355/2018 da CGJMG, compete exclusivamente ao advogado da parte o seu cadastramento no processo eletrônico. Considerando que a ausência de intimação da embargada acerca dos atos processuais se deu em razão da desídia de seus procuradores em providenciarem o seu cadastramento junto ao PJE, não há que se falar em nulidade processual, até mesmo porque, segundo o art. 276 do CPC, "quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa ."
. Decisão agravada reformada. Recuso provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31755467820238130000 1.0000.23.317553-8/001, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 30/07/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

Desse modo, não há que se falar em nulidade quando, apesar de haver solicitação para que as intimações fossem direcionadas ao advogado, este não realizou sua habilitação formal no sistema.

Ademais, se a própria parte contribuiu para a ocorrência de eventual irregularidade processual, é inviável que utilize tal situação como fundamento para pleitear benefício em seu favor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025